Tribunal: TJDFT
Processo: 0706652-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0706652-49.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA RAMOS PEREIRA AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO BMG SA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Maria Aparecida Ramos Pereira contra a r. decisão proferida nos autos do Processo n° 0701198-64.2025.8.07.0008, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, conforme fundamentos a seguir transcritos: “Trata-se de ação anulatória c/c reparação por danos, acompanhada de pedido de gratuidade de justiça, sob alegação de insuficiência de recursos. Consta nos autos a contratação de advogado particular pertencente a escritório localizado em outra unidade da federação, bem como a contratação de profissional especializado para elaboração de cálculos e parecer técnico sobre parcelas de empréstimos discutidas na demanda. Decido. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. A contratação de advogado particular, especialmente de escritório situado em outra unidade da federação, evidencia a disponibilidade financeira para custear despesas processuais, o que enfraquece a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica A contratação de profissional especializado para elaboração de cálculos e parecer técnico revela a existência de recursos financeiros para suportar despesas adicionais e facultativas no processo, incompatíveis com a alegada incapacidade econômica. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Emende-se a inicial, de modo a proceder o recolhimento das custas judiciais. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.” A Agravante alega, em síntese, que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento da sua família, pois é aposentada do INSS e recebe um salário mínimo por mês. Acrescenta que a jurisprudência adotou como parâmetro para a concessão de gratuidade de justiça a renda mensal de 5 a 10 salários mínimos. Aduz que o fato de ter contratado advogado particular de outra unidade da federação ou profissional para elaboração de cálculos não lhe retira a condição de hipossuficiente. Ademais, o advogado contratado possui inscrição suplementar na OAB/DF. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Sem preparo, conforme o art. 101, § 1o, do CPC. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Em resumo, a Agravante alega que não tem condições de pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem comprometer o sustento próprio e de sua família, pois é aposentada pelo INSS e percebe um salário mínimo por mês. Ao final, pede que lhe seja concedida gratuidade de justiça. A finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas carentes de recursos financeiros tenham acesso ao Judiciário. Segundo o artigo 98 do Código de Processo Civil, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. Para obter o benefício, deve a parte demonstrar a alegada necessidade, conforme o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Lado outro, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, define como pessoa hipossuficiente a que recebe até 5 (cinco) salários mínimos por mês, critério que tem sido adotado pelo TJDFT para a concessão de gratuidade de justiça. Analisando os demonstrativos de pagamento de benefícios do INSS constantes dos autos (Id. 69127124), tem-se que a Agravante recebe um salário mínimo mensal. Além do mais, está comprovado que a Agravante contraiu várias dívidas que consomem grande parte da sua renda mensal. Da mesma forma, os extratos bancários colacionados aos autos (Id. 69127127) indicam que a Agravante tem movimentação bancária bastante modesta. Não é menos importante frisar que, nos termos do art. 99, § 4o, do CPC, a assistência da parte que requer o benefício por advogado particular não impede a concessão de gratuidade de justiça. Há periculum in mora, porquanto o pagamento das custas processuais poderá comprometer o sustento da Agravante e de sua família, enquanto a falta de recolhimento ensejará a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular. Assim, evidenciado que a capacidade financeira da Agravante não lhe permite assumir as despesas processuais, deve ser considerada verídica a declaração de hipossuficiência firmada nos autos, presunção que poderá ser elidida pela parte contrária. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para conceder gratuidade de justiça à ora Agravante. Comunique-se. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora